Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Apelação - PASEP - Cerceamento de defesa não configurado: a perícia judicial resiste a meras alegações da parte, sendo desnecessária a realização de outra - Cobrança dos rendimentos da conta individual - Aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo - Indevida pretensão de incidência de índice diverso - Dano material não comprovado. Improcedência da demanda.